Tribunal: TJMT
Processo: 1004055-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1004055-62.2021.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: JOSINEIDE SIQUEIRA GONÇALVES.
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Josineide Siqueira Gonçalves com a alegação de que, “foi determinado a notificação da autoridade coatora para, no prazo de cinco (5) dias, prestar informações acerca do alegado. Contudo, a referida decisão conteve alguns vícios no tocante ao resumo dos fatos que pode ter influenciado na referida decisão” (Id. 79955957).
Assegura que há erro material na “decisão” embargada, visto que, participou do concurso “regido pelo edital no 01/2017 da Secretaria de Estado de Educação que disponibilizou 5 vagas, tendo classificado em (6o) lugar para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância para lotação no Município de Sapezal – MT”. Todavia, no relatório constou que teria participado do concurso público “regido pelo Edital no 1, de 5 de outubro de 2016, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, e classificou-se em trigésimo quarto (34o) lugar para o cargo de Técnico – PGE.”.
Requer seja corrigido o apontado erro material e, por consequência “seja dado efeitos infringente de modo a conceder a liminar”.
Contrarrazões (Id. 81672988).
É o relatório.
De fato, ocorreu erro material ao constar que a impetrante “participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 5 de outubro de 2016, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, e classificou-se em trigésimo quarto (34o) lugar para o cargo de Técnico – PGE. ” (Id. 79394455),
Logo, constatado erro material, é de rigor a correção, nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.
Essas, as razões por que acolho, em parte, os embargos para corrigir o erro material: onde está “participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 5 de outubro de 2016, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, e classificou-se em trigésimo quarto (34o) lugar para o cargo de Técnico – PGE”, leia-se “participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em sexto (6o) lugar para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Vigilância – Município de Sapezal, para o qual ofertou-se cinco (5) vagas, e cinco (5) candidatos foram nomeados.”.
Intimem-se.
Certifiquem-se acerca das informações da autoridade impetrada.
Às providências.
Após, conclusos imediatamente.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator